Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE. IRDR N. 21. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. ACÓRDÃO REVOGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de n° 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR n° 21), foi admitido em 12/12/2023, tendo determinado a suspensão dos feitos que tratem sobre a questão discutida no referido incidente.
2. Tendo sido proferido acórdão de apelação em data posterior à admissão do IRDR, que determinou a suspensão dos processos, deve o mencionado acórdão ser revogado e o feito suspenso até julgamento do IRDR n. 21.
3. Embargos declaratórios acolhidos.